Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE PROIBIÇÃO. AFASTADOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SURSIS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) e perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP), em contexto de violência doméstica. A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento das excludentes de tipicidade e de culpabilidade, absolvendo o réu, e, no mérito, a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta e por ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base; o afastamento da qualificadora do art. 61, II, alínea “f”, do CP, para o crime de descumprimento de medidas protetivas; a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos; assim como a concessão de sursis. As preliminares suscitadas pela defesa se confundem com o mérito da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 9 (nove) questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima afasta a tipicidade e o dolo nos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição; (ii) verificar se há erro de proibição capaz de excluir a culpabilidade do réu; (iii) avaliar a existência de bis in idem entre os delitos imputados; e (iv) examinar o redimensionamento da pena-base; (v) o afastamento da qualificadora do art. 61, II, alínea “f”, do CP, (vi) para o crime de descumprimento de medidas protetivas; (vii) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; (viii) a substituição das penas privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (ix) a concessão de sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
4. O crime de perseguição, previsto no art. 147-A do CP, possui natureza formal e se consuma quando a vítima tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou ainda é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, de forma reiterada.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa, pois o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato.
6. A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por meio dos depoimentos firmes e coesos da vítima e da informante, aliados às provas documentais constantes nos autos, inclusive com histórico de violência doméstica.
7. Dúvidas não há sobre a adequação típica entre a elementar e a conduta praticada pelo réu, tampouco sobre a intenção de perseguir a vítima, sendo inviável sua absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de dolo.
8. O consentimento da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, sendo a medida judicial indisponível e exigir modificação apenas por nova decisão judicial.
9. Não há erro de proibição, pois o réu foi devidamente intimado das medidas protetivas e tinha ciência de sua proibição de contato com a vítima, o que inviabiliza a alegação de desconhecimento da ilicitude de sua conduta.
10. Ainda que haja manifestação de vontade da ofendida pela revogação das medidas protetivas, não afasta a tipicidade na conduta do réu, tampouco o dolo no seu comportamento, posto que, não se pode olvidar, que a violência doméstica é cíclica e, por diversas vezes, a vítima perde a capacidade de discernimento, além de ser alvo de pressão externa, sendo que, na hipótese, o pedido formulado não guarda sintonia com a gravidade da situação.
11. Os crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva tutelam bens jurídicos distintos – liberdade pessoal e regularidade da administração da justiça – razão pela qual, não há falar em bis in idem na imputação simultânea.
12. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais previstos no art. 59 do CP, tendo sido valoradas negativamente a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, o que justifica o redimensionamento da pena, o regime semiaberto e o indeferimento do sursis.
13. Nada a prover em relação ao pedido da defesa de afastamento da agravante disposta no art. 61, II, “f”, do CP, para o delito de descumprimento de medidas protetivas, já que esta qualificadora não foi aplicada pelo sentenciante.
14. A substituição da pena é inviável diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da incidência da Súmula 588/STJ quanto ao crime com violência psicológica.

IV. DISPOSITIVO
15. Recurso desprovido.